Tribunal: TJDFT
Processo: 0746326-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746326-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE LOPES DUARTE D E S P A C H O Trata-se de petição (id 57148145) apresentada pelo Banco do Brasil S/A por meio da qual requer o sobrestamento do presente feito em razão de suposta identidade com o Tema no 1.290/STF (RE no 1.445.162/DF), no qual foi publicado, em 11/03/2024, decisão do Ministro Alexandre de Moraes determinando a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão. Inobstante, verifica-se que a prestação jurisdicional nesta seara recursal se encontra exaurida em razão da publicação do v. acórdão de id 54431985 em 04/03/2024, bem como da interposição de Recurso Especial pelo peticionante em 20/03/2024 (id 57148137), antes do decurso do prazo registrado na certidão de id 57148284. Ante o exposto, à Secretaria para as medidas cabíveis, encaminhando os autos ao órgão julgador competente para apreciação do pedido de suspensão. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora